Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-41.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701470-41.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ADAILTON DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 13440461, uma vez o pedido que deve ser formulado no Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator